Tribunal: TJES
Processo: 0002718-54.2013.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002718-54.2013.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POLIENG ENGENHARIA LTDA e outros (2)

APELADO: HERMINIO SOARES e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Terceiros embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, sob a alegação de omissão e contradição quanto à exclusão de valores relativos a honorários contratuais (pedido "D" da inicial) no cômputo do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de vício de omissão ou contradição ao não incluir honorários contratuais na base de cálculo da verba sucumbencial e se a insurgência configura tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para o reexame de questões decididas.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara a questão da base de cálculo dos honorários, estabelecendo que a fixação da verba sucumbencial por critério legal absorve pedidos de honorários contratuais para evitar o
bis in idem
.

5. A adoção de tese jurídica explícita contrária aos interesses da parte não configura vício de integração, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

6. A reiteração de teses já apreciadas em sucessivos aclaratórios possibilita a advertência quanto à aplicação de multa por intuito manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como se sabe, os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e possuem caráter excepcional, prestando-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam, portanto, ao simples reexame de questões já decididas ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Do exame dos autos, forçoso concluir que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e exauriente a questão da base de cálculo dos honorários, adotando a tese de que a fixação da verba sucumbencial por critério legal (art. 85 do CPC) absorve e substitui eventuais pedidos de honorários contratuais para evitar o indevido
bis in idem
.

O que se observa é o mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada, pretendendo a rediscussão do mérito pela via inadequada dos aclaratórios. Conforme restou consignado no
decisum
objurgado:

"[...] Verifica-se que, ao fixar a verba sucumbencial nos termos do art. 85 do CPC, o órgão julgador exerce seu poder-dever de remunerar o patrono vencedor, e esta deliberação judicial, pautada em critérios legais, afasta, por consequência lógica e para evitar o indevido bis in idem, estipulação contratual que vise ao mesmo fim.

Nesse contexto, a aplicação do critério legal em detrimento do contratual não configura omissão, mas sim a adoção de tese jurídica explícita sobre a matéria, ainda que de forma implícita tenha rejeitado a inclusão do pedido 'D' na base de cálculo."

Dessa forma, restando a fundamentação clara e suficiente para amparar a conclusão do órgão julgador, não há que se falar em vício de integração.

Por fim, diante da reiteração de teses já apreciadas e do manejo sucessivo de aclaratórios com intuito de reforma meritória, advirto os embargantes que a oposição de novos embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)